Tribunal: TJDFT
Processo: 0721069-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. SERVIDOR PÚBLICO. DOMICÍLIO FUNCIONAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE MITIGADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora de 10% dos rendimentos líquidos da agravada no âmbito de execução de título extrajudicial. A Defensoria Pública, atuando como curadora especial, arguiu, preliminarmente, a nulidade da citação por edital, sob o argumento de ausência de tentativa de citação no domicílio funcional da agravada, servidora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. No mérito, pleiteia a penhora de parte da remuneração da devedora, alegando a mitigação da impenhorabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é válida a citação por edital realizada sem tentativa específica de citação no domicílio funcional da servidora pública; (II) estabelecer se é admissível a penhora de percentual dos rendimentos líquidos da devedora, em atenção ao princípio da efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por edital é válida quando demonstradas exaustivas diligências infrutíferas para localizar a parte ré, inclusive por meio de consultas aos sistemas oficiais de informação (SIEL, Infoseg, Renajud e Bacenjud), não se exigindo o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis, nem tentativa específica em local de trabalho do servidor público.
4. O art. 76, III, do CPC impõe domicílio necessário ao servidor, mas não exige diligência em sua repartição pública, dada a pluralidade de lotações possíveis e o risco de exposição de sua intimidade no ambiente de trabalho.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece a validade da citação por edital diante da demonstração de paradeiro incerto e desconhecido do réu, bastando a adoção de diligências razoáveis e viáveis.
7. O art. 833, IV, do CPC, embora preveja a impenhorabilidade de verbas salariais, admite mitigação, conforme entendimento consolidado do STJ, desde que preservado percentual suficiente à subsistência do devedor e de sua família.
8. No caso em exame, a agravada recebe remuneração líquida mensal módica e a execução busca satisfazer dívida de valor significante, o que justifica a mitigação da impenhorabilidade mediante penhora de percentual reduzido e proporcional à dívida.
9. A penhora de 5% dos rendimentos líquidos da agravada revela-se medida adequada e proporcional, conciliando a efetividade da execução com a preservação do mínimo existencial da devedora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A citação por edital é válida quando demonstradas diligências exaustivas, ainda que sem tentativa específica no local de trabalho do servidor público, desde que evidenciado o paradeiro incerto e não sabido.
2. A impenhorabilidade de verbas salariais pode ser mitigada, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC, quando preservado percentual suficiente à manutenção da dignidade do devedor.
3. É admissível a penhora de 5% dos rendimentos líquidos de servidor público para satisfação da dívida exequenda, quando o restante permite a subsistência digna.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, III; 256, § 3o; e 833, IV e § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1882308, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 20.6.2024; TJDFT, Acórdão 1882010, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 20.6.2024; STJ, AgInt no AREsp 1336881/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 23.4.2019; STJ, AgInt no REsp 1746018/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 27.8.2019; e STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1676013/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.6.2019.